Tribunal: TJMT
Processo: 1008212-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008212-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), JUIZO DA 3ª VARA CIVEL DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.382.428/0001-58 (AGRAVADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

AGRAVADO(S):

LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA – ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES DE CÂMARA FRIA
– RECONHECIMENTO DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO E SUBMISSÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DO DEVEDOR AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO –– ARGUIÇÃO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO QUE REFERE-SE A OBRIGAÇÃO ANTERIOR – ANTERIORIDADE DO FATO GERADOR – TEMA 1051 DO STJ – EXTINÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO À FRAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO PERTENCENTE À PARTE LITIGANTE - NOVAÇÃO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONSTITUÍDOS POR SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – VERBA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM RELAÇÃO A ESSA VERBA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (
Tema 1.051 do STJ
).

Nesse sentido,

jurisprudência do STJ já proclamou que, como o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos preexistentes ao pleito recuperacional, ainda que não vencidos, a submissão de determinado crédito aos efeitos da recuperação (concursalidade) não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele (AgInt no REsp n. 1.754.364/MG).

Assim, estando a sentença já liquidada em relação ao crédito pertencente à parte litigante vencedora, este deverá ser habilitado pelo titular na ação de recuperação judicial, a fim de seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado, extinguindo-se o procedimento de cumprimento de sentença em relação a essa verba concursal.

Por outro lado, consoante a orientação pacificada pelo STJ (REsp 1.841.960/SP),
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial (ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente), o crédito que dali nascerá, necessariamente, com natureza extraconcursal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S/A

AGRAVADO(S):

LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S/A
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento da sentença proferida na
Ação de Reconhecimento e Resolução de Negócio Jurídico c/c Cobrança

n. 0014475-55.2012.8.11.0002 (Cód. 294365) ajuizada por
TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
,
a qual concluiu que o crédito não se sujeita à recuperação judicial por ter sido constituído após o ajuizamento do pedido recuperacional e determinou comunicação ao juízo de recuperação a respeito da penhora realizada nos autos a fim de que tal ato seja submetido ao controle do juízo da recuperação.

Narra a recorrente que a ação originária foi manejada pela agravada para a cobrança de alugueres de uma câmara fria para armazenamento de pescado referente ao interregno compreendido entre
julho de 2010
e
julho de 2012
, pelo que a recuperanda agravante foi condenada ao pagamento de R$2.500,00 a cada mês desse período, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento e acrescidos de juros de mora legais desde a citação.

Anota que transitada em julgado a sentença condenatória, a credora agravada deu início ao cumprimento de sentença e, em decorrência do não pagamento espontâneo do crédito após intimação da agravante para cumprir a obrigação, foi manejado pedido de penhora via SISBAJUD, o que foi deferido, levando a uma constrição inicial de R$1.491,73 – já levantados pela recorrida – e, posteriormente, de outros R$272.482,67.

Registra que, diante disso,
a agravante peticionou nos autos de origem para informar (i) que está em recuperação judicial, (ii) que por ter origem no inadimplemento de aluguéis de período

anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito exequendo se sujeitaria ao processo recuperacional, devendo, portanto, (iii) ser habilitado no referido processo e, consequentemente, (iv) pago nos moldes do plano de soerguimento aprovado, (v) devendo, com isso, ser extinto o processo originário de cumprimento de sentença em razão da submissão do crédito executado ao processo concursal, com a liberação dos valores penhorados, sobretudo os aqueles destinados ao pagamento dos créditos trabalhistas

Relata que, no entanto,
juízo
a quo
entendeu que o crédito judicial sob cumprimento não se sujeitaria à recuperação judicial sob o fundamento de ter sido constituído, efetivamente, em data posterior a do ajuizamento do pedido, determinando, ainda,
que fosse expedido com urgência ofício ao Juízo da Recuperação comunicando a respeito da penhora efetivada, a fim de

submetido ao controle do Juízo recuperacional
, antes de analisar o pedido de levantamento do valor em favor do exequente.

Inconformada, sustenta a parte recorrente que o
crédito exequendo não nasceu com a sentença sob cumprimento, sendo muito anterior a ela, já que relativos a prestações de alugueres vencidos anteriormente ao ajuizamento do pedido de recuperação, sujeitando-se, assim ao concurso de credores, na forma do art.49 da Lei n. 11.101/2005.

Afirma que a decisão agravada se revela igualmente equivocada no ponto em que deixou de extinguir o processo originário sob o fundamento de que “
a extinção nos moldes postulado somente pode ser deferida depois de homologado o plano de recuperação judicial, quando então haverá novação da dívida, caso em que as ações executivas que se processam perante a justiça comum perdem seu objeto, dando azo a perda superveniente do interesse de agir
”, haja vista que, na hipótese, ao contrário do que poderia supor o juízo singular, o plano de soerguimento foi homologado antes mesmo do deferimento da penhora
on line
aqui impugnada, de maneira que o crédito ora exequendo já foi novado.

Assevera que não há alternativa à recorrida senão de receber seu crédito novado, nas condições do
Plano de Recuperação Judicial Modificativo
- PRJM aprovado ou habilitando-o nos autos recuperacionais ou, como autoriza o STJ, apresentando novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, mas sempre observando as condições do plano de soerguimento.

Aduz que, aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, é do juízo universal a competência para quaisquer atos de execução relacionados aos créditos novados, de modo que o juízo de origem não poderia ter deferido o bloqueio de valores em contas da agravante.

Pondera que para dar cumprimento ao plano de soerguimento aprovado e homologado pelo juízo da recuperação, foi vendido um imóvel, designado como UPI2 (Unidade Produtiva Isolada - 2), cuja receita, segundo o citado PRJM, deve ser primeiramente destinada ao pagamento dos credores trabalhistas, tendo ficado prevista a abertura de uma conta corrente – que somente poderia ser movimentada pela recuperanda agravante mediante aprovação de um representante da classe trabalhista, e pelo Administrador Judicial, sendo que os valores constritos foram bloqueados exatamente nessa conta.

Defende que, assim, dinheiro penhorado deve retornar imediatamente para a conta da recuperanda agravante, a fim de que possa dar continuidade ao pagamento das obrigações trabalhistas e tributárias, que são preferenciais.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a imediata devolução/liberação dos valores constritos das contas da recuperanda agravante.

No mérito, pugna pelo reconhecimento de que o crédito do recorrente se sujeita à recuperação judicial, determinando a liberação dos valores bloqueados das contas da agravante e a extinção do procedimento de cumprimento de sentença originário em razão da novação, operada com a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial Modificativo - PRJM.

A liminar recursal foi deferida em parte pela decisão de ID. n. 165091665, tão somente para
vedar liberação/levantamento do crédito constrito em favor da credora agravada, até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 167406188, pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo singular no ID. n. 167482152.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso contra a decisão que, em procedimento de cumprimento de sentença,
que o crédito judicial exequendo não se sujeita à recuperação judicial da executada por ter sido constituído após o ajuizamento do pedido recuperacional e, por consequência, determinou comunicação ao juízo de recuperação a respeito da penhora de valores via SISBAJUD realizada nos autos de origem a fim de que tal ato seja submetido ao controle do juízo universal.

Inconformada, se volta a executada recuperanda contra tal decisão pelas razões expostas no relato.

E pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que a decisão agravada está a merecer reforma parcial.

Com efeito, ao julgar o REsp 1843332/RS e outros afins sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma segundo a qual
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.”
(
Tema 1.051 do STJ
)

Melhor explicando o paradigma,
“a jurisprudência do STJ já proclamou que, como o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
a submissão de determinado crédito à recuperação judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial,
bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele
.”
(AgInt no REsp n. 1.754.364/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

E, no caso, o crédito judicial exequendo deriva de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial (
24/10/2014
– ID. n. 164601183 - Pág. 2), qual seja, o inadimplemento de alugueres vencidos entre
julho de 2010
e
julho de 2012
– conforme a parte dispositiva da sentença exequenda (ID. n. 164601175 - Pág. 8) –, sujeitando-se, em princípio, aos efeitos do feito recuperacional.

Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal,
“tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora”
de maneira que “
estando a sentença já liquidada, com a apuração do valor devido ao credor, a execução de cumprimento deve ser habilitada na ação de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado.”
(TJ/MT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - N.U 1010793- 37.2019.8.11.0000, Relatora: Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/12/2019, DJE 11/12/2019).

O fato de atualmente a recuperanda executada se encontrar superavitária, ou de o administrador ter se manifestado favoravelmente à liberação financeira, inclusive para pagamentos diversos, o que demonstraria a completa viabilidade financeira da empresa agravante, não autoriza, por si só, que se garanta à agravada um tratamento privilegiado se comparado àquela a que estão sujeitos os demais credores de mesma classe. Não, ao menos, até que o juízo universal decida a respeito de tal liberação.

Até lá, o crédito da litigante recorrida deve se sujeitar aos efeitos da recuperação.

Por outro lado, não é de se olvidar que, ao contrário do que ocorre com o crédito principal, isto é, aquele pertencente à parte litigante, o crédito laboral representado decorrente dos honorários sucumbenciais arbitrados após o pedido de recuperação judicial não se sujeita aos efeitos da Lei n. 11.101/2005

É que, conforme entendimento do STJ,
“
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial
, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal
,
já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”
. (AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022 – gr. n.).

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3.
Em exegese lógica e sistemática,
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.
Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4.
Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos
, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020.)

Também nessa Corte, o entendimento não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – SITUAÇÃO NÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1019332-84.2022.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 18/04/2023, publ. no DJE 26/04/2023)

Assim, mister que haja uma cisão do valor total da condenação em dois créditos que se diferem pela sua natureza. Um crédito de titularidade da parte vencedora, que será classificado como concursal, colocando o referido credor em pé de igualdade com os demais credores de mesma classe, e outro crédito, pertencente ao(s) causídico(s) que patrocinou a parte vencedora que, por corresponder à remuneração de seu labor, assume a característica de crédito extraconcursal.

No caso dos autos, todavia, é possível notar dos cálculos que instruem o pedido de cumprimento de sentença que o crédito exequendo perseguido pela parte agravada engloba tanto o crédito da parte litigante (patrocinada) como os honorários de seu patrono, arbitrado na sentença sob cumprimento, no equivalente a 15% do valor da condenação. Vejamos (ID. n. 164601176 - Pág. 8):

Daí porque o recurso merece parte da guarida vindicada a fim de que, em relação ao crédito concursal, o cumprimento de sentença originário seja extinto, sem resolução do mérito, assim que apurado o seu valor, devendo o juízo singular determinar a expedição de certidão do crédito a fim de que a titular o possa habilitá-lo nos autos do processo de recuperação,
nos termos do artigo 6º, § 1º, c/c o artigo 49, ambos da Lei n.11.101/05.

Já em relação ao crédito honorário, o procedimento originário de cumprimento de sentença deverá seguir o seu andamento regular, inclusive com liberação da parte do montante constrito, suficiente para a quitação dos honorários advocatícios de sucumbência pertencentes ao(s) patronos(s) da parte agravada.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para:

(
a
) extinguir parcialmente o procedimento de

cumprimento de sentença originário, sem resolução do mérito, em relação ao valor devido à parte agravada, devendo o juízo singular determinar a expedição de certidão do crédito a fim de que a titular o possa habilitá-lo nos autos do processo de recuperação (Proc. n. 0008839-23.2014.8.11.0040),
nos termos do artigo 6º, § 1º, c/c o artigo 49, ambos da Lei n.11.101/05; e

(
b
) que o procedimento originário de cumprimento de sentença tenha o seu andamento regular em relação aos honorários advocatícios de sucumbência pertencentes ao(s) patronos(s) da parte agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023